Tribunal: TJDFT
Processo: 0782591-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE PETIÇÃO APARTADA AOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que também fixou honorários advocatícios. Alega-se desproporção da verba honorária sucumbencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar se é caso de conceder o efeito suspensivo ao recurso; (ii) avaliar se a verba honorária sucumbencial deve ser modificada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, pedido autônomo dirigido ao Tribunal, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
4. O STJ entende adequada a fixação da verba honorária sucumbencial de forma equitativa para as causas de baixo valor ou de valor inestimável, prestigiando o entendimento do legislador quanto aos percentuais, mínimo e máximo, previstos na lei.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente conhecido, e, no ponto conhecido, desprovido.
Tese de julgamento: "É cabível o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, quando atua como Curadora Especial, cujo valor deverá ser destinado a fundo próprio, com a finalidade de aparelhamento e capacitação profissional de seus agentes, em percentual que se enquadra no que prevê a lei, ainda mais se o valor da causa não é elevado e nem consiste em valor inestimado, tampouco irrisório."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076. TJDFT, Acórdão 1233485, 0713901-86.2018.8.07.0003, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, j. 19/02/2020, p. 16/03/2020.